Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-62.2020.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-62.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.657.841-82 (APELANTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), SERAFIM RAMOS DOS SANTOS - CPF: 383.786.471-53 (APELADO), TRANSGUARESCHI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.811.073/0001-02 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ABDI LTDA - ME - CNPJ: 08.364.548/0001-22 (APELADO), SERAFIM RAMOS DOS SANTOS - CPF: 383.786.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE E POSSE DO VEÍCULO PELO SUPOSTO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – TRANSFERÊNCIA QUE SE OPERA PELA TRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido pela vítima, sendo insuficiente, para fins de responsabilização, a mera titularidade registral do veículo, sobretudo quando restar comprovado que este já havia sido transferido a terceiro.

Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transmite pela tradição, sendo o registro perante o órgão de trânsito mera formalidade. Não demonstrada a posse ou ingerência do suposto proprietário registral sobre o veículo à época do sinistro, afasta-se sua responsabilidade por evento de dano.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, deve ser estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico dos componentes, sem implicar enriquecimento sem causa. Montante arbitrado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e especificidades do caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VILMA APARECIDA ALVES DOS SANTOS,

visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000206-62.2020.8.11.0018, ajuizada em face de TRANSGUARESCHI TRANSPORTES LTDA - ME E OUTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar exclusivamente a requerida Empresa de Transportes ABDI Ltda - Me ao pagamento: a) de danos materiais devidamente comprovados, no valor de R$12.365,00 (doze mil, trezentos e sessenta e cinco reais), referente aos gastos com funeral e enterro, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parag. único, Código Civil c.c Súmula 43 do STJ), e juros de mora devidos desde a data dos respectivos desembolsos (art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ); b) de pensão mensal vitalícia à Autora, a partir da data do evento danoso (07.08.2019), no valor correspondente a 2/3 de um salário-mínimo até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos; e c) de danos morais em favor da Requerente no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, § único, CC) desde a data desta sentença (Súmula 362, do STJ), com acréscimos de juros legais de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC), a partir da data do acidente (art. 398 do CC e Súmula 54, do STJ). Em razão da sucumbência, condenou a requerida Empresa de Transportes ABDI Ltda. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões do recurso, em síntese, a apelante sustenta que a exclusão de responsabilidade da Transguareschi Transportes Ltda - ME é equivocada, pois não há autos comprovativos suficientes para demonstrar a efetiva venda do veículo à Empresa de Transportes Abdi Ltda - ME.

Esclarece que a decisão de primeiro grau se baseou exclusivamente no depoimento de uma testemunha informante, sem documentos que atestaram a alienação do bem.

Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais (R$100.000,00) é insuficiente diante da gravidade dos fatos, postulando a elevação para 400 níveis mínimos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à fiscalização do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por tais fundamentos, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Regularmente intimadas, as recorridas deixaram transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 266995288).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de apelação interposta por Vilma Aparecida Alves dos Santos contra sentença proferida por Juízo da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito, condenando apenas a Empresa de Transportes Abdi Ltda - ME ao pagamento das indenizações pleiteadas, afastando a responsabilidade da Transguareschi Transportes Ltda - ME.

O recurso postula a reforma da decisão para incluir a Transguareschi Transportes Ltda - ME no polo passivo da especificações, sob a alegação de que a alienação do veículo causador do acidente não foi comprovadamente comprovada, e requer, ainda, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de 400 mínimos.

Pois bem. Adianto que melhor razao nao assiste à recorrente.

A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de elementos probatórios capazes de atribuir à Transguareschi Transportes Ltda - ME a responsabilidade pelo acidente.

Neste ponto, embora o documento de registro do veículo fosse identificado como proprietário, restou demonstrado nos autos que o caminhão estava na posse da Empresa de Transportes Abdi Ltda - ME, sendo utilizado por funcionário desta última vez no momento do sinistro.

O juízo de origem aplicou corretamente o entendimento consolidado de que a transferência da propriedade de veículos automotores não se dá exclusivamente pelo registro no órgão de trânsito, mas sim pela tradição, conforme disposto no artigo 1.226 do Código Civil.

Ademais, é consolidado pela Súmula 132, do STJ que:
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - VENDA DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Embora a transferência da propriedade de bens móveis ocorra pela tradição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a falta de registro da transferência não imputa ao antigo proprietário a responsabilidade por danos decorrentes de acidente com o veículo alienado (Súmula n. 132 do STJ). De modo que tenha sido comprovado que o réu alienou o veículo antes da ocorrência do acidente, assim, configura-se como parte passiva ilegítima na presente ação”
(N.U 1000103-81.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Diante da inexistência de prova concreta que vinculasse a Transguareschi Transportes Ltda - ME à posse e à utilização do veículo nos dados do acidente, não há como imputar responsabilidade solidária pelos danos sofridos pelo apelante.

Quanto ao pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, a sentença fixou a quantia de R$100.000,00, montante que, além de se coadunar com as disposições previstas pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O arbitramento de indenização por danos morais deve levar em consideração não apenas a extensão do dano e a dor da vítima, mas também a capacidade econômica da parte ré, bem como o caráter compensatório e pedagógico das peças.

A elevação do montante para 400 salários mínimos, conforme pleiteado, não encontra respaldo nos precedentes jurisprudenciais para casos análogos, tampouco se justifica diante das situações do caso concreto. A indenização fixada na sentença não pode ser considerada irrisória e não há qualquer fundamento que justifique sua revisão.

Em resumo, nesses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025